Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE TV POR ASSINATURA. FRAUDE. DADOS PESSOAIS DISSONANTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO REALIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a consumidora nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. A tela de sistema que apresenta divergência de endereço, de telefone e de e-mail (ID 51374622, pág. 2), é inservível para demonstrar a higidez do vínculo contratual. Além disso, a recorrente não apresentou o contrato de prestação de serviços, a fim de demonstrar a relação jurídica que alega existir entre as partes.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
3. Viola a boa-fé objetiva a conduta da empresa ré que insiste na existência de vínculo contratual entre as partes, mesmo diante das evidências de fraude na contratação do serviço.
4. O cancelamento do contrato e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes no curso da tramitação da ação, não minora os efeitos nocivos experimentados em razão da inscrição indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo o cenário bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$ 2.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
5. No âmbito da responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora na compensação por danos morais incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A correção monetária incide a partir da sentença (súmula 362 do STJ).
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.